Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721967-56.2021.8.07.0001 IMPETRANTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 26868173), com pedido liminar, contra suposto ato do Secretário de Saúde, consistente no indeferimento de acompanhante durante internação do impetrante no Hospital da Região Leste (id 26868178). Alega ser ilegal, desarrazoada e abusiva a negativa ao direito a um acompanhante. Sustenta ter direito líquido e certo, uma vez que se encontra internado, com autonomia de movimentação física comprometida, e a negativa fere o princípio da dignidade humana (CF, art. 1o, III) e os direitos do paciente internado (Portaria 1.820/09, art. 4o, parágrafo único, VI). Requer a concessão da liminar, a fim de que “seja o Impetrado compelido a garantir um acompanhante ao impetrante durante sua internação e recuperação visto comprometimento de sua autonomia para realização das atividades básicas sem sofrimento e dor”. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança. Intimado (id 27748539) para justificar a indicação do Secretário de Saúde como autoridade coatora, visto que o suposto ato teria sido praticado, segundo os próprios termos da inicial, pela Diretoria do Hospital da Região Leste, o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto concedido (id 28173933). 2. Atente-se para os termos da inicial, quanto à quem teria praticado a suposta ilegalidade: “(...) a proibição de um acompanhante para o paciente perpetrada pelo Diretor do Hospital da Região Leste, baseada em Memorando que ‘orienta, se possível evitar acompanhantes’ afronta a legislação maior que assegura a dignidade da pessoa humana (Constituição Federal/88, art. 1o, III), e direitos do paciente internado (Portaria no 1.820, de 13/08/ 2009, art. 4o, parágrafo único, inciso III ), não obstante, manifesta profundo desprezo pela legislação que garante o direito ora resistido, assim como a pessoa enferma, vulnerável e carecedora de cuidados para manutenção da saúde e da vida” (id 26868173). Grifei. Por outro lado, atente-se para as atribuições do Secretário de Saúde, definidas pelo Dec.- DF 39.546/18: “Art. 509. Ao Secretário de Estado compete: I - prestar assessoramento direto ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II - dirigir as atividades da Secretaria, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III - exercer a articulação política, em sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; IV - aprovar programas e projetos para realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e competências da Secretaria; V - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria; VI - solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; VII - praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da Secretaria; VIII - delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação; IX - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Secretaria; e X - promover a integração entre as unidades orgânicas da Secretaria. “ Destarte, não é da competência do Secretário autorizar ou vedar, muito menos in concreto, acompanhante a paciente internado, como no caso. Atente-se ainda para os termos do Requerimento Administrativo 64533885 formulado à Direção do Hospital (id 26868177): “(...) a manutenção da decisão da enfermeira Chefe desvinculada de um relatório médico atestando que o paciente sozinho tem condições físicas e psicológicas de se responsabilizar por sua manutenção no âmbito da unidade hospitalar, configura descumprimento do direito que paciente com restrição de locomoção tem a uma acompanhante que o assista em suas limitações, colaborando com uma recuperação sem traumas, medos e pânico. Para tanto, requer-se a Direção do Hospital Região Leste, na pessoa do Diretor, Sr. Dr. José Antônio Barbosa Filho, que reconsidere a decisão arbitrária da Enfermeira chefe e garanta ao paciente, ainda essa noite (23/06/2021), o direito legal de uma acompanhante visto que seu quadro clínico se amolda ao disposto na Portaria no 1.820, de 13 de agosto de 2009, art. 4o, parágrafo único, inciso III (...). “ Grifei. Veja-se agora a resposta (id 26868178): “(...) este nosocômio segue as orientações presentes no Memorando 40/2020 00060-00122077/2021-59 - SES/SVS/DIVISA/GRSS emitido pela Gerência de Risco em Serviços de Saúde, o qual realiza as seguintes orientações: ‘- Proibir visitas a todos os pacientes internados em todos os serviços de saúde do Distrito Federal; - Proibir acompanhantes aos pacientes internados confirmados com COVID-19, com exceção das situações previstas por lei (idosos a partir de 60 anos, menores de 18 anos, gestantes em período peri e pós-parto e pessoas portadoras de necessidades especiais); - Proibir acompanhantes com sintomas respiratórios (tosse, coriza, dificuldade para respirar) e/ou com febre; - Permitir somente um acompanhante por paciente em áreas ambulatoriais e internações. Se possível, evitar acompanhantes;’ Diante do exposto para atender essa demanda da Gerência de Risco em Serviço de Saúde, considerando a emergência de saúde pública de importância mundial decorrente da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19) e da necessidade de adoção de medidas que contribuam para diminuir a propagação do vírus, este nosocômio segue as orientações citadas. Por fim, cumpre ressaltar que os hospitais possuem autonomia para impor regras a respeito de acompanhantes, a fim de preservar a intimidade, a integridade e de evitar propagações de doenças infecto contagiosas. Informamos que na data de hoje o paciente em questão, após avaliação pela equipe multidisciplinar e diante do quadro clínico, não há indicação de acompanhante. (...).” Grifei Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, que o Memorando expedido pela Gerência de Risco em Serviço de Saúde, o tenha sido no exercício de competência delegada pelo Secretário, as suas normas são abstratas, tocando aos hospitais, que “possuem autonomia para impor regras a respeito de acompanhantes”, subsumir os casos ao regramento, o que significa dizer que, concretamente, de fato, é o hospital que defere ou indefere o acompanhamento, e não o Secretário de Saúde. Logo, carece a referida autoridade de legitimidade passiva ad causam. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator